Tribunal: TJMT
Processo: 1045364-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045364-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVANILDA DE SOUZA LEITE - CPF: 345.627.701-63 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU O PEDIDO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, IV E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, apreciou apenas o pedido subsidiário formulado pelo impetrante, sem analisar o pedido principal de liberação de veículo sem pagamento de multas e taxas de pátio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que não apreciou o pedido principal formulado na inicial do mandado de segurança, limitando-se a analisar o pedido subsidiário, padece de nulidade por violação ao princípio da congruência e aos artigos 489, § 1o, IV e 492 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do CPC, exige que a decisão judicial esteja estritamente vinculada aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

4. A ausência de manifestação do juízo sobre o pedido principal caracteriza omissão que fere o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o qual exige que a sentença contenha fundamentação completa e aborde todos os pontos controvertidos do processo.

5. A omissão do magistrado em apreciar o pedido principal também desrespeita o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de obter do Poder Judiciário uma decisão sobre lesão ou ameaça a direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão apreciando o pedido principal.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que, em mandado de segurança com cumulação de pedidos, aprecia apenas o pedido subsidiário sem analisar o pedido principal, por violação ao princípio da congruência e aos artigos 489, § 1o, IV e 492 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 326, parágrafo único, 489, § 1o, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 00115042320148110004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10020606120168110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível c/c remessa necessária interposto por
IVANILDA DE SOUZA LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1045364-03.2022.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para determinar que o impetrado limite a cobrança da taxa de estadia do veículo da impetrante em 30 (trinta) diárias (Id: 222895162).

Inconformada, a parte apelante suscitou preliminarmente a nulidade da sentença, alegando que, na petição inicial fez pedidos sucessivos na modalidade de pedidos subsidiários, ou seja, se não acolhido o pedido principal que era a imediata restituição do veículo, independentemente de pagamento das multas de trânsitos lançados no sistema e taxas abusivas de pátio, o juízo examinaria o outro pedido. No entanto, afirma que o Juízo de Origem analisou apenas o pedido subsidiário, não apreciando o pedido principal.

No mérito, assevera que, se mostra plenamente legítima a restituição do veículo independentemente do pagamento das taxas de permanência de pátio, tendo em vista que os valores exigidos pela Fazenda Pública Municipal durante o período em que o veículo permaneceu nas dependências da empresa privada a serviço da SEMOB se mostram claramente abusivos e de caráter eminentemente confiscatório, visando, ao que tudo indica, tão somente a arrecadação de receita, não atendendo ao interesse público, bem como a real finalidade do ato administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, devolvendo os autos a origem para novo julgamento e, o provimento do recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença proferida determinando-se à autoridade coatora a imediata restituição do veículo, independente do pagamento da taxa abusiva, referente estadia do pátio e remoção (Id: 222895165).

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 222895169), manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se manifestou aos autos,
opinando pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença sob reexame
(Id: 234643697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Constata-se nos autos que a parte impetrante ajuizou a presente ação mandamental formulando os seguintes pedidos:
a)

a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora a imediata restituição do veículo Chevrolet Ônix 1.0MT LT, Placa OAP/3612, Renavam 00996276670, ano/modelo 2014/2014,
independente de pagamento das multas de trânsitos lançadas no sistema e taxas abusivas de pátio, sob pena de multa diária e também a imediata restituição do veículo, que se encontra retido ao poder da Rodando Legal por não ter outros impedimentos
;
b)

Em caso de entendimento diverso, determine à autoridade coatora
a limitação da cobrança de taxas às diárias aos primeiros 30 (trinta) dias
, bem como que o valor seja calculado com base na Lei n° 10.537/2014, independente do pagamento das multas de trânsitos lançadas no sistema, sob pena de multa
;
c)

Seja concedida a segurança, tornando definitiva a medida liminar
.

Analisando detidamente a sentença objurgada,
vislumbra-se que o Juízo de Origem não apreciou o pedido referente à restituição do veículo sem o pagamento das multas e taxas de pátio
,
se pronunciando apenas sobre o pedido subsidiário
, consistente na restituição do veículo mediante ao pagamento das taxas de pátio dos últimos 30 (trinta) dias.

A cumulação de pedidos é legal, encontrando guarida no art. 326, parágrafo único do CPC, vejamos:

“Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.”.

No presente caso, trata-se da cumulação sucessiva imprópria, onde o litigante faz mais de um pedido,
possuindo preferência pelo pedido principal
e, apenas no caso da improcedência do pedido principal
é que tem interesse no pedido subsidiário
.

De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
". Este dispositivo consagra o princípio da congruência, o qual exige que a decisão judicial esteja estritamente vinculada ao pedido formulado pelas partes.

No caso em apreço, verifica-se que
a sentença impugnada limitou-se a decidir sobre o pedido subsidiário, sem, contudo, analisar o pedido principal, que tinha por objeto a liberação do veículo da impetrante sem a necessidade de pagamento das taxas alegadas como abusivas
. A ausência de manifestação do Juízo a respeito do pedido principal caracteriza evidente omissão,
ferindo o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, que exige que a sentença contenha fundamentação completa e que aborde todos os pontos controvertidos do processo
. Vejamos:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

A omissão do magistrado em apreciar o pedido principal também desrespeita o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), que assegura a todos o direito de obter do Poder Judiciário uma decisão sobre lesão ou ameaça a direito.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – PREJUDICADO O REEXAME. 1. À luz da Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso IX, toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. O magistrado deve analisar as questões fáticas e jurídicas nos limites postos pelas partes, aduzindo, pela subsunção, qual a norma jurídica ou principiológica que incide no caso concreto (fundamentação), formando o seu livre convencimento. 3.
A ausência de fundamentação, ou a não apreciação da questão nos limites postos pelas partes, acarreta a nulidade da sentença
. 4. Preliminar acolhida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. 5. Recurso provido. Prejudicado o reexame.” (TJ-MT 00115042320148110004 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IMPROCEDENTE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, § 1o, AMBOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC. 2.
O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.” (TJ-MT - AC: 10020606120168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, com fundamento na violação ao princípio da congruência, determinando a anulação da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1045364-03.2022.8.11.0041, e o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja proferida nova decisão, desta vez apreciando o mérito do pedido principal, conforme requerido na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024